Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DEMANDAS FUNDADAS NO MESMO DOCUMENTO. CONEXÃO CONFIGURADA. ART. 55, §3o, DO CPC. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CRITÉRIOS DE SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar rejeitada.
2. Ações de cobrança entre as mesmas partes e com mesma causa de pedir - fatos comuns e mesmos fundamentos jurídicos - são conexas e devem ser reunidas para julgamento simultâneo, a teor do que prescrevem os artigos 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Se o autor formula, em duas ações diferentes, pedido de pagamento de verbas remuneratórias de exercícios anteriores já reconhecidas administrativamente, adequada a reunião dos processos para julgamento conjunto em atenção à necessária harmonia que deve prevalecer entre os julgados e o postulado da economia processual.
4. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) (grifo nosso).
5. O interesse da parte na separação das demandas não pode prevalecer em detrimento da otimização da prestação jurisdicional e dos critérios que orientam o sistema dos Juizados Especiais, sobretudo o da simplicidade e da economia processual.
6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas. Sem honorários, pois as contrarrazões dizem respeito a processo diverso .